Tribunal: TJDFT
Processo: 0725716-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DAMIANA CAETANO DIAS e EURIPEDES DE OLIVEIRA MIRANDA contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE SAMAMBAIA-DF que, nos autos de Ação Monitória ajuizada por M.R.CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP, indeferiu o processamento da reconvenção apresentada, sob os seguintes fundamentos: “(...) Indefiro o processamento da reconvenção formulada por ambos os réus, tendo em vista que os respectivos pedidos não estão devidamente especificados e quantificados, além de que a causa de pedir, consistente na indicação de existência de diversos vícios construtivos na unidade adquirida pela parte, demandaria prova pericial complexa, o que acabaria por tumultuar esta demanda e prejudicar o trâmite célere a que se destina a ação monitória. Esclareço aos requeridos que nada lhes impede de perseguir da autora eventual pretensão a que entendam fazer jus, mediante ação autônoma. (...)” Informa a parte Agravante que deixou de recolher os valores relativos ao preparo, tendo em vista que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, requerendo a concessão do benefício, conforme declaração de hipossuficiência em anexo, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Alega que foi indeferido o processamento da reconvenção ora requerida, negando-se vigência ao disposto no artigo 702, §6o do CPC e na Súmula 292 do STJ. Aduz que a reconvenção deve ser admitida, a fim de ser analisado o excesso na cobrança pleiteada na ação monitória, uma vez que a autora da ação principal não arcou com a parte que lhe cabia no contrato de compra e venda, tendo sido responsável por inúmeros vícios e defeitos de obras nos apartamentos e nas áreas comuns do empreendimento objeto do contrato em discussão. Esclarece que os Agravantes não haviam pleiteado de forma autônoma tais pedidos anteriormente, diante das notícias de que a autora daquela ação, a construtora MR, não estava sendo localizada, e que a oportunidade de se localizar a empresa em questão é única dentro da presente ação monitória. Sustenta estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, já que o prosseguimento do processo sem a análise dos pedidos deduzidos na reconvenção será capaz de gerar danos de natureza irreparável e/ou irreversível à parte. Pede, assim, a concessão da tutela antecipada recursal, para o fim de revogar a decisão atacada, deferindo o processamento da Reconvenção à Ação Monitória, ou ao menos que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão. Não houve recolhimento do preparo, em razão de ter sido requerida a concessão de gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. De antemão, muito embora não haja previsão no art. 1.015 do Código de Processo Civil para interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que indefere a reconvenção, entendo que a hipótese deve ser excepcionada, nos termos do art. 354, parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve encerramento da fase cognitiva do procedimento comum. Dito isso, passo a analisar o pedido de antecipação de tutela recursal. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do novo CPC que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Sendo assim, para que se suspenda a decisão recorrida são necessários elementos que evidenciem a probabilidade de provimento do recurso, bem como a constatação de risco de dano grave de difícil reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso, entendo estarem ausentes os requisitos para concessão da antecipação da tutela recursal. Com efeito, consta da consta da decisão agravada que os respectivos pedidos deduzidos no bojo da reconvenção não estão devidamente especificados e quantificados. Não se olvida que compete ao juiz determinar ao reconvinte oportunidade de emenda para corrigir defeitos ou irregularidades sanáveis, a fim de evitar rejeição prematura da reconvenção (Enunciado 120, da II Jornada de Direito Processual Civil), nos termos dos artigos 139, inciso IX, e 321, ambos do Código de Processo Civil. (07407292620218070000, Acórdão: 1404838, 6a Turma Cível, Relator: ESDRAS NEVES, PJe : 21/03/2022). Contudo, no caso dos autos, em uma análise superficial feita nesta fase incipiente do processo, verifica-se que foi apresentada fundamentação que se mostra idônea para o indeferimento da reconvenção, na medida em que ressaltado que seu processamento demandaria a produção de prova pericial complexa, "o que acabaria por tumultuar esta demanda e prejudicar o trâmite célere a que destina a ação monitória". Nessa perspectiva, muito embora o pedido reconvencional guarde relação, ainda que indireta, com a pretensão deduzida na ação monitória, lastreada em contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, percebe-se que o pleito se reveste, eminentemente, de caráter reparatório. Percebe-se, assim, que o deslinde da controvérsia - atinente à aferição de eventual obrigação da construtora de ressarcir as perdas e danos decorrentes dos vícios construtivos na unidade adquirida pela parte - demanda cognição plena e exauriente, que, por conseguinte, requer instrução probatória ampla quanto ao ponto controverso, a fim de viabilizar o contraditório dos litigantes, evitando-se prejuízo a qualquer das partes. Assim, pode-se dizer que a análise do mérito do pedido reconvencional incorre na ampliação do objeto de cognição da ação monitória, devendo, portanto, ser realizada em ação própria. Nesse sentido, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nessa fase processual, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado, e mantenho a Decisão agravada, que indeferiu o processamento da reconvenção. À vista do exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 14 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator